Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES e DIOGO GONCALVES BORGES. Afirmam que a sentença rescindenda deve ser anulada, a vista do princípio do Non Reformatio in pejus, e do princípio da adstrição e da congruência insculpidos no art. 141 cc art. 492 do CPC. Aduzem que “em decorrência da indevida aplicação extensiva da r. sentença ora impugnada, os requerentes foram expulsos de sua residencia, CHÁCARA RECANTO, situada em Paranoá-DF, em pleno DOMINGO, 04/07/2021, e ficando em situação de rua, foram vitimados por COVID 19, estando a requerente JULIANA ALVES DO NASCIMENTO, entubada no Hospital de Campanha do Autódromo, na Asa Norte , entre a Vida e a morte.” Asseveram que o processo não pode ser levado a julgamento pelo colegiado antes de se apreciar a tutela de urgência requerida. Pugnam pela concessão da suspensão dos efeitos da sentença rescindenda e a retirada de pauta virtual de julgamento, para o fim de haver sustentação oral. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015). Da análise preliminar da inicial da presente ação rescisória e dos documentos que a instruem, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. De acordo com a decisão por mim proferida (ID 25822607), a petição inicial da ação rescisória não preenche os requisitos dos artigos 319 e 968 do Código de Processo Civil. Esclareci que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil. Ao final, restou evidenciado o nítido objetivo de rediscussão do mérito da demanda em que proferida a sentença e o acórdão rescindendos, sem a apresentação de qualquer fato novo, providência incabível em sede de ação rescisória. Logo, não vislumbro a probabilidade do direito invocado para conceder a tutela provisória, pois indeferida a petição inicial. Por fim, como regra, não cabe sustentação oral em agravo interno. Todavia, o art. 937, § 3o, do CPC, prevê que “nos processos de competência originária previstos no inciso VI (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que os extinga”. Desse modo, tendo em vista que é direito da parte sustentar oralmente suas razões na sessão de julgamento do agravo interno contra a decisão que indeferiu a petição inicial em ação rescisória, defiro a designação de julgamento presencial via videoconferência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Em virtude do pedido de sustentação oral requerido pela parte autora, determino a inclusão deste processo em pauta de julgamento presencial via videoconferência. Publique-se.